Tribunal: TJPA
Processo: 0801723-30.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801723-30.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: CARLOS SANCHEZ PARDINA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0801723-30.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: CARLOS SANCHEZ PARDINA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXIGIBILIDADE DO ADIANTAMENTO. DISTINÇÃO ENTRE CUSTAS PROCESSUAIS E DESPESAS NECESSÁRIAS À PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SÚMULA 190 DO STJ E TEMA 396. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que condicionou o prosseguimento de execução fiscal ao recolhimento antecipado das despesas relativas à diligência de Oficial de Justiça, com fundamento no art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e na Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI. Na ação originária, o ente municipal busca a cobrança de crédito tributário referente a IPTU e taxas municipais dos exercícios de 2012 a 2014. O agravante sustenta a inconstitucionalidade da norma estadual por invasão de competência legislativa da União, a incompatibilidade da exigência com o art. 39 da Lei nº 6.830/80 e com o art. 91 do CPC, bem como a desnecessidade de antecipação das despesas diante da existência da Gratificação de Atividade Externa (GAE) paga aos Oficiais de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a exigência de antecipação das despesas de diligência de Oficial de Justiça pela Fazenda Pública em execução fiscal é incompatível com o art. 39 da Lei nº 6.830/80 e com o art. 91 do CPC; (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade do art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 afasta a obrigação de adiantamento dessas despesas; e (iii) determinar se a Gratificação de Atividade Externa – GAE percebida pelos Oficiais de Justiça substitui ou dispensa o recolhimento antecipado das despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de inconstitucionalidade formal do art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 pelo STF (ADI nº 5.969/PA) não afasta a obrigação de antecipação das despesas de diligência, pois tal dever encontra fundamento autônomo na interpretação conferida pelo STJ ao art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

4.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 190 e no Tema 396 (REsp nº 1.144.687/RS), estabelece que, na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, incumbe à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas de transporte de oficiais de justiça.

5.

O art. 39 da Lei nº 6.830/80 dispensa a Fazenda Pública do pagamento antecipado de custas e emolumentos, mas não das despesas necessárias à realização de atos processuais específicos, como o custeio de diligências externas de oficiais de justiça.

6.

O art. 91 do CPC não impede a antecipação dessas despesas, pois apenas prevê que, ao final, o vencido arcará com os encargos processuais, sem afastar o adiantamento necessário à viabilização do ato processual requerido.

7.

A Gratificação de Atividade Externa – GAE possui natureza indenizatória geral destinada a compensar despesas ordinárias da atividade funcional dos Oficiais de Justiça e não se confunde com o custeio específico de diligências determinadas em processos individualizados.

8.

A tese de que a GAE substituiria o recolhimento das despesas foi afastada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do próprio Tribunal, que reconheceu a autonomia entre a gratificação funcional e o custeio das diligências processuais.

9.

A antecipação das despesas processuais não se confunde com condenação judicial contra a Fazenda Pública e, por isso, não se submete ao regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de inconstitucionalidade de norma estadual que disciplina a antecipação de despesas em execução fiscal não afasta a obrigação da Fazenda Pública de adiantar valores destinados ao transporte de oficiais de justiça, conforme orientação da Súmula 190 do STJ e do Tema 396.

2.

A dispensa de custas e emolumentos prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 não se estende às despesas necessárias à prática de atos processuais específicos.

3.

A Gratificação de Atividade Externa percebida por Oficiais de Justiça não substitui nem supre o recolhimento antecipado de despesas destinadas ao cumprimento de diligências em processos judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, I, 24, IV e §1º, e 100. CPC, art. 91. Lei nº 6.830/1980, art. 39. Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 12, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.969/PA. STJ, Súmula nº 190. STJ, REsp nº 1.144.687/RS (Tema 396, repetitivo). TJPA, IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 05/03/2026 e encerrada em 12/03/2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0751632-71.2016.8.14.0301, que determinou a intimação do ente municipal para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento dos valores referentes à antecipação do pagamento das despesas com diligência de Oficial de Justiça.

Na ação de origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de CARLOS SANCHEZ PARDINA, visando à cobrança de crédito tributário relativo a IPTU e taxas municipais, referentes aos exercícios de 2012 a 2014, vinculados ao imóvel de inscrição nº 404113, consubstanciado na CDA nº 345789/2016.

O feito foi impulsionado pelo Juízo singular, que, visando ao regular prosseguimento da execução, determinou que o exequente informasse acerca da existência de parcelamento ou pagamento da dívida e, em caso de requerimento de continuidade da execução, promovesse a antecipação das despesas processuais atinentes à diligência do Oficial de Justiça.

O Juízo singular, ao apreciar o impulso processual, proferiu decisão nos seguintes termos:

“R. Hoje.

I – Visando impulsionar o feito, intime-se o exequente para informar se houve parcelamento ou pagamento da dívida pelo(a) executado(a), requerendo o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

II – Caso seja requerido o prosseguimento do feito pelo exequente, visando o cumprimento do último despacho proferido nos autos, encaminhe-se à UNAJ para emissão do boleto bancário, com intimação do Município para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento dos valores referente à antecipação do pagamento das despesas, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei nº 8.328/2015 e Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI.”

Inconformado com a decisão, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

No mérito, inaugura sua insurgência sob a perspectiva prejudicial de controle difuso de constitucionalidade, afirmando que a decisão agravada afronta diretamente os arts. 22, I, 24, IV, §1º, e 100, §§1º a 3º, da Constituição Federal.

Argumenta que as despesas processuais em sentido estrito – tais como honorários periciais, transporte de Oficial de Justiça e demais valores destinados a remunerar terceiros acionados pelo Poder Judiciário – possuem natureza eminentemente processual, inserindo-se no sistema econômico do processo, cuja disciplina é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal. Sustenta que apenas as custas e emolumentos, enquanto taxas de natureza tributária, sujeitam-se à competência concorrente prevista no art. 24, IV, da Carta Magna.

Aduz que o art. 91 do CPC estabelece que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública devem ser pagas ao final pelo vencido, não podendo o legislador estadual impor obrigação de antecipação dessas despesas. Defende que os arts. 4º, VI, e 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, ao determinarem a antecipação das despesas com diligência de Oficial de Justiça pela Fazenda Pública nas execuções fiscais, invadem competência legislativa privativa da União.

Acrescenta que a Constituição Federal, em seu art. 100, condiciona os pagamentos devidos pela Fazenda Pública ao regime de precatórios, exigindo trânsito em julgado e prévia dotação orçamentária, sendo incompatível com tal sistemática a imposição de antecipação de despesas processuais.

S
ustenta, ainda, a invalidade da decisão quanto à antecipação de despesas pela Fazenda Pública Municipal, invocando o art. 39 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), segundo o qual a Fazenda não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, e a prática de atos judiciais de seu interesse independe de preparo ou prévio depósito, sendo as despesas ressarcidas apenas se vencida.

Defende, ainda, que no Estado do Pará os Oficiais de Justiça percebem Gratificação de Atividade Externa (GAE), prevista na Lei Estadual nº 6.969/2007, alterada pela Lei nº 7.790/2014, e regulamentada pela Resolução nº 003/2014-GP, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), destinada justamente a custear despesas de locomoção para cumprimento de diligências. Sustenta que a exigência de antecipação implicaria bis in idem, pois as despesas já seriam custeadas por verba específica paga pelo erário estadual.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, afastando a exigência de recolhimento antecipado com fundamento na Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em decisão liminar, recebi o presente Agravo de Instrumento e concedi o efeito suspensivo pleiteado, por entender, em juízo de cognição sumária, presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão que atesta a devolução da carta de intimação sob a justificativa de “Não procurado”.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 10ª Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse público primário ou relevância social que justificasse a atuação ministerial, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal, a qual condicionou o prosseguimento do feito executivo ao recolhimento antecipado, pela Fazenda Pública exequente, das despesas relativas à diligência de Oficial de Justiça, nos termos do art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e da Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI, insurgindo-se o agravante contra a imposição de tal encargo processual.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade da decisão interlocutória que condicionou o prosseguimento da execução fiscal ao recolhimento antecipado, pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, das despesas referentes à diligência de Oficial de Justiça, conforme previsto na Lei Estadual nº 8.328/2015 e regulamentação administrativa correlata.

De início, cumpre consignar que a insurgência recursal estrutura-se, essencialmente, em três pilares argumentativos: (i) a alegada inconstitucionalidade da norma estadual que prevê a antecipação das despesas, por suposta invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual; (ii) a incompatibilidade da exigência com o regime jurídico da Fazenda Pública previsto no art. 39 da Lei nº 6.830/80 e no art. 91 do Código de Processo Civil; e (iii) a suposta desnecessidade de antecipação das despesas em razão da existência da Gratificação de Atividade Externa – GAE percebida pelos Oficiais de Justiça no âmbito do Estado do Pará.

Todavia, tais argumentos não se mostram suficientes para infirmar a decisão agravada.

Inicialmente, no que concerne à alegação de inconstitucionalidade do art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, cumpre observar que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.969/PA, declarou a inconstitucionalidade formal do referido dispositivo por entender que a norma tratava de matéria de natureza processual, cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

Entretanto, conforme expressamente consignado pelo Pretório Excelso naquele julgamento, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo estadual não implica, por si só, a dispensa da antecipação das despesas pela Fazenda Pública nas execuções fiscais. Isso porque a obrigação de adiantamento das despesas com transporte de oficiais de justiça encontra fundamento autônomo na interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal consignou que permanece hígida a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, sintetizada na Súmula nº 190, cujo enunciado estabelece:

“Súmula 190/STJ – Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.”

Assim, ainda que afastada a norma estadual por vício formal de competência legislativa, subsiste a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a qual decorre da interpretação sistemática do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.144.687/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 396), consolidou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública deve adiantar as despesas relativas ao deslocamento dos oficiais de justiça necessárias à prática de atos processuais em execuções fiscais, mesmo quando o processo tramita perante a Justiça Estadual.

A tese fixada naquele precedente é expressa ao reconhecer que a dispensa de custas e emolumentos prevista no art. 39 da Lei de Execução Fiscal não se confunde com as despesas necessárias à realização de atos processuais específicos, como aquelas destinadas ao transporte de oficiais de justiça para cumprimento de diligências.

Dessa forma, não prospera a alegação do agravante de que o art. 39 da Lei nº 6.830/80 impediria qualquer exigência de antecipação de despesas. Com efeito, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores distingue claramente custas e emolumentos, que não são exigíveis da Fazenda Pública de forma antecipada, das despesas necessárias à prática de atos processuais específicos, cujo adiantamento pode ser exigido da parte que requereu a diligência.

No mesmo sentido, a invocação do art. 91 do Código de Processo Civil também não socorre a pretensão recursal. O referido dispositivo dispõe que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido. Contudo, tal regra não afasta a possibilidade de antecipação de despesas necessárias à viabilização de atos processuais específicos, sobretudo quando se trata de valores destinados ao custeio imediato de deslocamento de servidores para cumprimento de diligências externas.

A interpretação defendida pelo agravante conduziria, na prática, à transferência integral do ônus financeiro das diligências judiciais ao Poder Judiciário ou aos próprios servidores responsáveis pelo cumprimento dos mandados, situação manifestamente incompatível com a lógica de repartição de encargos inerente ao sistema processual.

Superada essa questão, cumpre também rejeitar o argumento de que a existência da Gratificação de Atividade Externa – GAE tornaria indevida a exigência de antecipação das despesas.

Sobre esse ponto, esta Corte de Justiça já enfrentou a controvérsia em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0800701-34.2018.8.14.0000, oportunidade em que fixou tese vinculante no sentido de que a Gratificação de Atividade Externa não substitui nem supre a necessidade de recolhimento antecipado das despesas de diligência em execuções fiscais.

Conforme assentado no referido incidente, a GAE constitui verba indenizatória de caráter geral, destinada a compensar as despesas ordinárias inerentes ao exercício das funções externas dos Oficiais de Justiça, não possuindo identidade com o custeio específico de diligências determinadas em processos judiciais individualizados.

Trata-se, portanto, de institutos distintos, com fatos geradores e finalidades diversas.

A GAE possui natureza remuneratória indenizatória de caráter permanente, paga indistintamente a todos os integrantes da carreira, ao passo que o recolhimento de despesas processuais visa custear diligências específicas determinadas em processos determinados.

Dessa forma, não se verifica qualquer hipótese de bis in idem, como pretende fazer crer o agravante.

Cumpre registrar, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente aplicado esse entendimento em casos análogos, reconhecendo a obrigatoriedade de antecipação das despesas de diligência em execuções fiscais, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade do art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA. IRDR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO ESPECÍFICO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, §2º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS, EM VIRTUDE DA SÚMULA 190 DO STJ E DO TEMA 396 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPA – AI nº 0802952-25.2018.8.14.0000 – Rel. Des. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – julgado em 10/06/2024)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS PARA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 12, §2º, DA LEI Nº 8.328/2015 NA ADI 5.969/PA. OBRIGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO MANTIDA COM BASE NA SÚMULA 190/STJ E TEMA REPETITIVO 396. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPA – AI nº 0802486-31.2018.8.14.0000 – Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – julgado em 22/04/2024)

Desse modo, a tese recursal não encontra amparo nem na legislação aplicável, nem na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Por fim, tampouco procede a alegação de que a exigência de antecipação das despesas violaria o regime constitucional de pagamento das obrigações da Fazenda Pública previsto no art. 100 da Constituição Federal.

Isso porque as despesas processuais decorrentes da prática de atos processuais não se confundem com condenações judiciais contra a Fazenda Pública, razão pela qual não se submetem ao regime de precatórios ou requisições de pequeno valor. Trata-se, na verdade, de despesas inerentes ao regular andamento do processo, cujo adiantamento se justifica pela necessidade de viabilizar a prática do ato processual requerido pela própria parte.

Dessa forma, inexiste qualquer ofensa ao regime constitucional de pagamento de débitos judiciais.

Assim, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, conclui-se que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, não havendo razão para sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026